Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-34.2017.8.11.0090
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-34.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZONIA SA - CNPJ: 01.729.073/0001-81 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO AMBIENTAL DEMONSTRADOS - RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA

– DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 . O auto de infração elaborado por agentes da SEMA-MT, assim como relatório técnico, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. Ausente tal demonstração, o dever de reparação é medida que se impõe.

2 . Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, com a indenização pecuniária.

3 . A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRIAMA

AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S.A
. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 2413-34.2017.8.11.0090 (Cód.: 59161), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando a Apelante à obrigação de fazer consistente em: a) promover a recuperação da área degradada, na forma indicada (PRAD aprovado pela SEMA/MT e executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT); b) pagar a quantia de $ 39.613,55 (trinta e nove mil seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), a título de dano moral coletivo, para o Fundo Municipal do Meio Ambiente; c) pagar indenização material a ser quantificada em perícia na fase de liquidação, correspondente aos danos ambientais decorrentes, direta ou indiretamente, dos danos tratados na presente ação que se mostrarem, por perícia multidisciplinar idônea a ser realizada, técnica e absolutamente não restauráveis e não compensáveis pelo equivalente, conforme requerido no item anterior, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais; d) não receber benefícios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos dos agentes financeiros estatais ou privados enquanto não der integral cumprimento às determinações contidas na sentença condenatória.

Sem custas e honorários. (Id.
132323651).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de nexo causal entre o dano ambiental constatado e as suas ações, a inexistência de dano moral coletivo, bem como dano material (ID.

132323656
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de sentença, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos despendidos pela Apelante (ID. 132323663 - Pág. 1/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de apelação. [Id. 133134197 - Pág. 1/6]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRIAMA AGROINDUSTRIAL DA AMAZÔNIA S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 2413-34.2017.8.11.0090 (Cód.: 59161), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Na origem,
cuida-se de Ação Civil Pública com Pedido Liminar ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra a empresa Friama Agroindustrial da Amazônia S/A sob o argumento de que a requerida, ora recorrente, causou dano ambiental em propriedade rural com área de 1,7745 ha, consoante Auto de Infração nº 121500, uma vez que ocasionou supressão da vegetação em área de preservação permanente e degradação especialmente na órbita do recurso hídrico.

A liminar foi concedida em 14/08/2018,
in verbis
:

“Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do NCPC, em respeito ao art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92,
DEFIRO
as tutelas de urgência pretendidas (antecipada e cautelar) para
DETERMINAR
:

a) a
INDISPONIBILIDADE DE BENS
da parte ré até o valor de R$ 39.613,55 (trinta e nove mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, art. 854 e seguintes, do NCPC, c.c. o art. 8º, inciso III, art. 11, art. 22, inciso I e § 1º, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90;

b) a
SUSPENSÃO
do acesso da parte autora a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público enquanto não regularizada sua atividade comercial, na autorização do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81 c.c. o art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. o art. 8º, inciso III, art. 11, art. 22, inciso I e § 1º, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90;

c) a
SUSPENSÃO
das atividades lesivas ao meio ambiente praticadas pela parte autora, IMEDIATAMENTE a partir da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º e art. 537, do NCPC, c.c. o art. 8º, inciso III, art. 11, art. 22, inciso I e § 1º, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4º e 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90;

d) a
APRESENTAÇÃO
pela parte ré de Plano de Recuperação de Área Degradada perante a SEMA, observadas as diretrizes e a implementação/execução do PRA com as adequações eventualmente indicadas por ela, devendo juntar aos autos cópias do(s) protocolo(s) no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 297, “caput” e parágrafo único, art. 300, art. 301, art. 536, § 1º, do NCPC, c.c. o art. 11 e art. 22, § 1º, da Lei 9.605/98, art. 11 da Lei 7.347/85, art. 84, § 5º, e art. 90 da Lei 8.078/90.”

Sobrevei
o a sentença em 29/07/2021, tendo o Juízo
a quo
condenado a empresa
Friama Agroindustrial da Amazonia S/A,
à obrigação de fazer consistente:
em
promover a recuperação da área degradada, na forma indicada [PRAD aprovado pela SEMA/MT e executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT];

no pagamento da quantia de R$ 39.613,55 (trinta e nove mil seiscentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), a título de dano moral coletivo, para o Fundo Municipal do Meio Ambiente; ao pagamento de indenização material quantificada em perícia na fase de liquidação, correspondente aos danos ambientais decorrentes, direta ou indiretamente, dos danos tratados na presente ação que se mostrarem, por perícia multidisciplinar idônea a ser realizada, técnica e
absolutamente não restauráveis e não compensáveis pelo equivalente
, conforme requerido no item anterior, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais;

não receber benefícios ou incentivos fiscais, bem como financiamentos dos agentes financeiros estatais ou privados enquanto não der integral cumprimento às determinações contidas na sentença condenatória. Por derradeiro, determinou a revogação da indisponibilidade dos imóveis sob as matrículas imobiliárias nº 2.394 (3.337,1371 hectares) e 2.395 (2.606,00hectares), com a manutenção da indisponibilidade do imóvel sob a matrícula imobiliária nº 749, pertencente ao município de Nova Canaã do Norte / MT, e ainda condenou a requer5ida ao pagamento de multa no caso de não cumprimento da r. sentença.

Inconformada com a decisão, a empresa Friama Agroindustrial da Amazônia S/A, interpôs o presente recurso de apelação, alegando a ausência de nexo causal entre suas condutas com o evento danoso perpetrado, uma vez que não se comprovou a degradação ambiental da área em discussão.
Afirma que a divergência entre a descrição fática e o enquadramento da suposta conduta já seria motivo suficiente para se decretar a nulidade do auto de infração, afirmando não ter restado demonstrado que a apelante tenha destruído ou danificado floresta considerada de preservação permanente, ou que tenha impedido a regeneração natural de floresta nativa.

Afirma a Apelante, a inexistência de dano moral coletivo, pois inexiste dano ambiental, pontuando que o parecer técnico do órgão ambiental, não concluiu pela existência de impedimento na regeneração de floresta nativa, portanto, dano ambiental nenhum se faz provado, não cabendo assim também a condenação por dano material.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação Cível para reformar a sentença recorrida, para julgar totalmente improcedente os pedidos contidos na Ação Civil Pública em destaque.

Da análise dos autos tenho que razão assiste em parte ao apelo.

Com efeito, verifica-se que houve a realização de vistoria pelos agentes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, em 27/11/2009, tendo sido identificado dano ambiental consistente em impedir a regeneração natural de uma área de 1,7745 hectares, em floresta nativa em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, na propriedade rural denominada Fazenda Friama, localizada na Gleba Tapayuna, zona rural do município de Nova Canaã do Norte, e, em razão disso, foi lavrado o Auto de Infração nº 121500 (Id. 132320437 - Pág. 67).

Por meio do Ofício nº 081/2011-PJ/NCN, foi solicitado pelo
Parquet
à SEMA, informações acerca da restauração, compensação e/ou apresentação de plano de recuperação pelo infrator, bem como a apresentação de resposta aos quesitos apresentados pelo Ministério Público. (Id. 132320437 - Pág. 78).

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, através do Oficio nº 149/2011/PJNCN, enviou o relatório técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013 de 26/09/2013, no qual informou a existência de supressão de vegetação em área de preservação permanente, o que ocasionou dano ambiental, especialmente ao recurso hídrico. (Id. 132320438 - Pág. 15/16).

Consta nos autos, nova solicitação do
Parquet
à SEMA de informações a respeito do cumprimento das condições estabelecidas no TAC celebrado, obtendo-se a informação de que a área ainda não havia sido recuperada e que o processo seria encaminhado para vistoria, a qual foi realizada no dia 20/07/2015, pontuando que a regeneração natural da área de 1,7745 ha não havia sido satisfatória, havendo a necessidade de intervenção técnica para a sua recuperação (parecer técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015).

Pois bem.

É cediço, que o auto de infração por se tratar de ato administrativo possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo.

In casu
, embora o Apelante alegue a improcedência, ausência de prova, certo é que não comprova a sua ilegalidade, ou seja, não demonstra que o ato não tenha se dado de acordo com as normas de regência.

Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade. 2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

Dessa m
aneira, pelos documentos encartados nos autos (Relatório Técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, Auto de Infração nº 121500 e Parecer Técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015), conclui-se que o nexo causal se estabelece a partir da conduta da Apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente, no presente caso, o nexo causal está plenamente configurado ante a demonstração de que a área desmatada pertence ao Apelante.

Em que pese o Apelante afirme a existência de incongruências das informações contidas no Parecer Técnico nº 95300/DUDALTAFLO/SURAC/2015 e no Auto de Infração nº 121500, notadamente em relação às coordenadas geográficas, uma vez que
a área mencionada no aludido parecer técnico não é aquela que consta no Auto de Infração acima mencionado, e ainda que o TAC tenha sido efetuado, não há se falar em nulidade do Auto de Infração. Isto porque, o vício na determinação da área a ser recuperada no TAC não é resultado de vício pré-existente do Auto de Infração nº 121500, uma vez que o auto de infração encerra de forma precisa a delimitação da área.

Não se desconhece que o reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Contudo, no caso dos autos, resta amplamente delineado o nexo causal, posto que, a área desmatada pertence à requerida, ao passo que o órgão ambiental competente enviou o relatório técnico nº 99/DUDAF/SEMA/2013, no qual informa a existência de supressão da vegetação em área de preservação permanente, o que ocasionou dano ambiental, especialmente ao recurso hídrico.

Logo, do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, fotografias, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área, não havendo que se falar em ausência de nexo causal como quer fazer crer a demandada.

Destarte, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo. Assim, ao interpretar o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ, dispõe que
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

“EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão.
2. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva"
(REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.5. Embargos rejeitados.
(N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022)”

A p
ropósito, relativamente ao dano ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Responsabilidade Civil Objetiva, pautada na teoria do Risco Integral, conforme art. 225, § 3º, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. ”

Not
a-se, assim, que a Constituição Federal recepcionou o art. 14, § 1º, da Lei 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. ”

No
caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pela parte requerida, ora apelante, de impedir a regeneração natural de 1,7745 ha de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, da forma como foi realizada, sem observância dos preceitos legais, provocou danos ambientais, com degradação de área. Pelo que deve ser o requerido/apelante responsabilizado pelo dano causado.

Sobre o assunto, eis o julgado deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVALEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADA –
DANOS MATERIAIS – DEVIDOS –
LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
(N.U 0001220-87.2010.8.11.0038, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”

Qu
anto ao pedido do Apelante, para que não seja compelido a recuperação da área degradada, entendo que a mesma é devida, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fazer e indenizar. De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano
in natura
-, é perfeitamente cabível.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA– MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTEPROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental , a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
(N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

É
certo que a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, como prevê o art. 3º da Lei n. 7.347/85,
in litteris:

“Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

A cumulação dessas duas medidas, em que pese admitidas, não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso concreto e as suas peculiaridades, onde são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação.

Quanto à insurgência a não condenação pelo dano moral coletivo. Destarte, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o impedimento da regeneração natural de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida na propriedade do Apelante, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

A
ssim, ante o exposto, tal pleito merece provimento.

No caso em pauta, em que pese a prioridade seja a recomposição
in natura
da área degradada, reconduzindo-lhe ao
status quo
ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes da degradação não evitada, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação
in natura
, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível. Deve o seu valor ser avaliado em liquidação de sentença.

Assim, ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela empresa
Friama

Agroindustrial da Amazônia S.A
, tão somente para excluir a condenação em dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023